Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723880-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o deferimento da liminar pelo Juízo a quo (id 162442574 – autos principais), julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator